Tribunal: STF
Processo: ARE 1338040
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO. ENFERMEIRO. REGIME DE TRABALHO EM ESCALA DE REVEZAMENTO (12 HORAS DE TRABALHO POR 60 HORAS DE DESCANSO). PEDIDO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS EXCEDENTES À SEXTA DIÁRIA E TRIGÉSIMA SEMANAL. IMPOSSIBILIDADE. A MERA IRREGULARIDADE DA COMPENSAÇÃO DE JORNADA NÃO IMPLICA O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE FORMA AUTOMÁTICA. PAGAMENTO DEVIDO TÃO SOMENTE DAS HORAS QUE EXCEDEM A TRIGÉSIMA HORA SEMANAL, UMA VEZ QUE AS HORAS QUE EXTRAPOLAM A JORNADA DIÁRIA SÃO DEVIDAMENTE COMPENSADAS NAS 60 HORAS DE DESCANSO. FICHAS FINANCEIRAS QUE COMPROVAM O PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS REALIZADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XIII, e; 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Assim, por decorrer da natureza da função, o autor só faz jus às horas extras se sua jornada SEMANAL for ultrapassada, até mesmo porque essa foi a carga horária prevista no edital de concurso, sem especificar, entretanto, a jornada diária.
    Na hipótese, para fins de indenização de horas extraordinárias, deverão ser consideradas somente aquelas laboradas além da 30ª (trigésima) hora semanal, com acréscimo de 50% sobre a hora normal, na forma do art. 73 da Lei Municipal n.º 1.245/1993 , considerando que o servidor prestou concurso público para laborar 30 horas semanais (independentemente da forma de cumprimento dessa jornada), conforme demonstram os cartões-ponto juntados no mov. 1.5.
    Ademais, dos documentos juntados nos autos, especialmente os contracheques (mov. 1.6), verifica-se que o Apelante recebeu horas extras quando as horas trabalhadas ultrapassaram as 30 horas semanais.
    Ressalta-se, ainda, como o próprio município afirmou, a jornada especial decorre da natureza do cargo exercido pelo Apelante, Enfermeiro em Unidade de Saúde, a qual oferece atendimento de urgência e emergência a todo momento aos munícipes”. 
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente